Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, no contexto da Operação Resina Oculta, após o oferecimento de denúncia pelo crime de lavagem de capitais, sob o fundamento de risco concreto de continuidade da dissimulação patrimonial e de comprometimento da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade dos fundamentos, à existência de periculum libertatis e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos extraídos da investigação e da denúncia, não se apoiando na gravidade abstrata do delito.
2. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela base indiciária robusta que aponta a atuação estruturada de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à posterior lavagem de capitais.
3. O periculum libertatis decorre do risco concreto de continuidade das condutas de ocultação e dissimulação patrimonial, típicas da lavagem de capitais, especialmente quando praticadas por meio de empresas e instrumentos financeiros.
4. A contemporaneidade dos fundamentos não se vincula ao momento exato da prática dos atos ilícitos, mas à atualidade do risco, que se renova enquanto a organização criminosa permanece ativa.
5. A alegação de inexistência de organização criminosa e de licitude das atividades empresariais demanda reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da sofisticação do esquema investigado e da possibilidade de reiteração delitiva por meios remotos.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais e a necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram risco atual de continuidade da lavagem de capitais em contexto de organização criminosa, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis e afastada a alegação de ausência de contemporaneidade em crimes de natureza permanente ou estruturada.
Dispositivos legais citados:
Arts. 312, 313, inciso I, e 319 do Código de Processo Penal; Art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2109307, 0705876-15.2026.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 31/03/2026, DJe 15/04/2026.
TJDFT, Acórdão 2111283, 0709643-61.2026.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 09/04/2026, DJe 18/04/2026.
STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJe 17/3/2026.
STJ,RCD no HC n. 1.061.322/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJe 9/3/2026.